Tribunal: STF
Processo: RE 1362851
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Extraordinário, nos termos da seguinte ementa (Vol. 110):



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008.



    1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167.



    2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.



     3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). “



    No presente recurso, a parte embargante alega que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pela Segunda Turma desta CORTE no ARE 1.292.388-AgR, Rel. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI; e pelo Plenário da CORTE, na ADI 4.167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA.



    Quanto ao primeiro precedente, sustenta que a matéria decidida é idêntica à presente, porém o Relator entendeu incabível o Recurso Extraordinário, por ser necessária a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame do conjunto fático-probatório, nos termos da Súmula 279/STF. Essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma em sede de Agravo Interno.



    No que tange à ADI 4.167, afirma que no acórdão dessa ação o Plenário fixou que o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, e não a remuneração global, na qual se encontra a gratificação de escolaridade.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não se credencia ao conhecimento. 



    Em primeiro lugar, a decisão proferida no ARE 1.292.388-AgR limitou-se a aplicar óbices processuais, enquanto o acórdão embargado entrou no mérito da questão constitucional. Assim, decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial. 



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III omissis. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). (ARE 930065 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/3/2020)



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510151 EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/2019).



    Em relação à ADI 4.167, tal julgado não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial autorizador da interposição dos Embargos de Divergência. 



     A respeito, o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO E SUA INCORPORAÇÃO. PARADIGMA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum impõe que os embargos de divergência apresentados sejam analisados com base na disciplina jurídica da Lei 5.869/1973, na medida em que o acórdão recorrido foi publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 2. A sistemática processual dos embargos de divergência, à luz das disposições encartadas nos artigos 546 do CPC/1973 e 330 do RISTF, determina que o dissídio jurisprudencial deva ser demonstrado mediante o cotejo de acórdãos proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Precedentes do Plenário: AI 738795 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 22-04-2016; ARE 894957 AgR-ED-EDv-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 06-04-2016, e AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 05-04-2016. 3. In casu, verifica-se a imprestabilidade de ambos os arestos utilizados como paradigma, seja por se tratar o primeiro de acórdão que sequer subsistia no momento de oposição dos embargos de divergência, porquanto superado via embargos de declaração com efeito modificativo (AI 482.126), seja por se tratar o segundo de acórdão proferido no julgamento de ação originária nesta Corte (ADI 1.797/PE), que, mercê da ausência de previsão no rol taxativo elencado nos artigos 330 do RISTF e 546 do CPC/1973, não se presta à comprovação do dissídio jurisprudencial autorizador do manejo dos embargos de divergência. 4. Agravo interno DESPROVIDO, com majoração dos honorários de sucumbência para o máximo legal (art. 85, § 11, do CPC/2015) (RE 515718 AgR-EDv-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 27/9/2018)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente